Tribunal: TJDFT
Processo: 0721690-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721690-40.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANDRA CRISTINA CAMILO EMBARGADO: ABDON CARLOS RIBEIRO JORDAO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SANDRA CRISTINA CAMILO, contra acórdão de ID – 31669032. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 32151563. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se ABDON CARLOS RIBEIRO JORDÃO, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 28 de janeiro de 2022 15:54:07. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador